Tribunal: STF
Processo: HC 225595
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por infração, em tese, ao art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.



    Alegam os impetrantes, em síntese: a) excesso de prazo para formação de culpa; b) desproporcionalidade da prisão frente ao regime fixado em eventual condenação; c) condições pessoais favoráveis; d) ausência da "necessária assistência jurídica quando da prisão em flagrante" (e-STJ fl. 12); e) ausência de fundamentação suficiente a justificar a segregação cautelar, pois não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; f) "o paciente é responsável e indispensável aos cuidados de sua filha, a menor MARINA LUIZ PAES MARTIN, nascida em 18/10/2020, ou seja, com menos de 02 (dois) anos de idade; e g) condições pessoais favoráveis do acusado.



     Requer, ao final, 



    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Excelentíssimo Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará em favor do paciente ou, seja concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, caso Vossa Excelência entende necessário; e 



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”



    Examinados os autos. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente